Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. DEVIDO. VALOR MANTIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte requerente e pelos dois requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) reconhecer a abusividade da cláusula contratual que autoriza o desconto na conta corrente do autor de valores referentes à fatura de seu cartão de crédito, determinar que as rés se abstenham de realizar qualquer desconto na conta corrente do autor mantida junto ao segundo requerido no que tange a eventuais débitos do cartão de crédito administrado pela primeira requerida, sob pena restituição em dobro do valor indevidamente descontado; ii) condenar as rés, em solidariedade, a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00, devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar data desta sentença.

2. Recursos próprios e tempestivos. Custas e preparos recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a primeira requerida pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e alega que é válida a cláusula contratual que permite o débito em conta após quatro dias de atraso no pagamento da fatura do cartão, inexistindo danos morais a serem indenizados. Sustenta que, caso a condenação por danos morais seja mantida, deve o valor ser reduzido, considerando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o montante definido inicialmente é tido como excessivo.

4. A segunda requerida, em suas razões recursais, argumenta que é valida a cláusula que permite o débito automático como expressão da vontade das partes e da liberdade contratual. Aduz que a parte autora não sofreu dano moral que justifique indenização, pois os eventos descritos configuram apenas dissabores do cotidiano.

5. A parte requerente sustenta em suas razões recursais que houve erro na sentença por não se considerar a inversão do ônus da prova, o que vai de encontro ao artigo 6o do CDC. Argumenta que os extratos bancários comprovam os danos materiais, contrariando a sentença que negou a indenização por falta de provas. Além disso, afirma ter havido contradição na sentença que, embora reconheça a conduta abusiva do réu e a ilicitude da cláusula e do desconto efetuado, não reconheceu o dano material resultante.

6. Em contrarrazões, o requerente aduz que o requerimento de concessão de efeito suspensivo foi formulado sem indicação de risco de dano irreparável. Afirma que a sentença apontou como abusiva a cláusula que impede o cancelamento e por não ter sido redigida em destaque, conforme resolução do BACEN, porém, os recursos das requeridas não contestaram essa decisão, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados sobre a existência de uma cláusula que autorizaria os descontos. Relata que a cobrança antecipada desrespeitou a boa-fé objetiva e contrariou a expectativa legítima do autor, que tinha até 11/03/2023 para aceitar uma nova oferta de parcelamento, mas teve seu salário retido em 02/03/2023. Aduz que esse ato, somado aos descontos adicionais pelo grupo econômico BRB S.A, comprometeu a subsistência do autor e de sua família, configurando dano moral indenizável segundo a jurisprudência do TJDFT.

7. A segunda requerida, em contrarrazões, afirma não ser caso de inversão do ônus da prova e argumenta a parte autora não demonstra os danos materiais alegados.

8. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

9. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

10. As questões devolvidas pelo autor ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do cometimento de ato ilícito pelas requeridas e do cabimento de indenização por danos morais e materiais.

11. As provas colacionadas aos autos revelam que a fatura de fevereiro de 2023 apresenta o valor para pagamento total de R$ 3.644,35 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e o valor para pagamento mínimo de R$ 2.746,77 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), com vencimento em 11/02/2023 (ID 51285446), porém, o requerente não realizou o pagamento da mencionada fatura e passou a buscar o parcelamento da dívida junto as rés (ID 51285444). Em 02/03 foi realizado desconto na conta corrente do autor no valor de R$ 4.441,81 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) denominado "DEBITO CARTAO BRB - DOC: 322007" (ID 51285445)e, posteriormente, a primeira requerida enviou ao requerente a fatura de março, com vencimento em 11/03/2023, com pagamento mínimo no valor de R$ 4.441,81 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) e valor para pagamento total de R$ 7.067,50 (sete mil e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) (ID 51285447). Sendo assim, resta comprovado que as requeridas realizaram desconto na conta corrente do autor em 02/03/2023 do valor correspondente ao pagamento mínimo de fatura que venceria apenas em 11/03/2023, incorrendo em falha na prestação de serviços.

12. A cláusula 13.2 do contrato de cartão de crédito apresentado nos autos pelas requeridas prevê que "o titular, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no banco, autoriza a administradora, decorridos 4 (quatro) dias do vencimento da fatura do cartão sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da fatura, caso exista saldo disponível suficiente para tanto". No entanto, as instituições financeiras requeridas não demonstraram nos autos a ciência nem anuência do consumidor de cláusula contratual que permitia o parcelamento automático após quatro dias do vencimento. Em que pese o contrato de cartão de crédito entre as partes tenha sido celebrado em 2019, as requeridas juntaram aos autos tão somente um prospecto e contrato de emissão e utilização dos cartões de crédito BRB para pessoa física registrado em cartório em 2022. Sendo assim, tendo em vista que as rés faltaram com o dever de informação, violando os artigos 6o, III, e 52 do CDC, a cláusula em questão não obriga o consumidor. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal:

13. "1. O banco recorrido não demonstrou a ciência nem anuência da consumidora da cláusula contratual que permite o parcelamento automático após quatro dias do vencimento, tendo juntado tão somente o contrato do qual não há confirmação de que a autora o contratou nos seus termos, violando os artigos 6o, III; e 52 do CDC. De tal modo, a cláusula não obriga a consumidora. 2. A Resolução do Banco Central n.o 4.549/2017, que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, prevê, em seu artigo 1o, que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, não liquidado integralmente no vencimento, pode ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da próxima fatura, podendo ser fornecidas outras modalidades de crédito além do rotativo com prazo inferior a um mês de atraso desde que em condições mais vantajosas para o cliente, o que não é o caso dos autos, pelo que não seria possível o parcelamento automático, devendo ser mantido o crédito rotativo até a data do pagamento, 17/08/2022. 3. Conforme disposto na própria fatura do banco recorrido, em caso de não pagamento ou atraso, incidiria a cobrança de multa de 2%, de juros de mora e de juros remuneratórios, devendo os juros acompanharem o informado pelo próprio banco recorrido na própria fatura para o prazo proporcional de seis dias. 4. Foi indevido, portanto, o parcelamento automático com base em cláusula não contratada pela consumidora, devendo prevalecer o disposto no artigo 1o da Resolução do Banco Central n.o 4.549/2017 e o quanto informado na própria fatura do cartão, com a cobrança de multa de 2%, de juros de mora e de juros remuneratórios, devendo os juros acompanharem o informado pelo próprio banco recorrido na fatura de ID 47047796. 5. Para a repetição do indébito em dobro, deve-se comprovar a cobrança do valor, o pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável, conforme o artigo 42, parágrafo único do CDC. No presente caso, houve o engano justificável demonstrado pela instituição bancária, uma vez que realizou o parcelamento com base em cláusula contratual, ainda que não tenha comprovado a anuência da consumidora. Precedente das turmas recursais: acórdão 1382754." (Acórdão 1742820, 07008675920238070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

14. Dano moral. É razoável dizer que o desconto indevido na conta bancária do autor, em valor correspondente a aproximadamente 70% de seu salário configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, pois afeta a sua condição de subsistência mínima, com ofensa flagrante aos direitos da personalidade, podendo comprometer sua dignidade, sua saúde, condições de alimentação, bem como de sua família, o que caracteriza dano moral a ser reparado. Nesse sentido: "IV. Quanto ao dano moral, foi demonstrado que o ato ilícito praticado provocou instabilidade na administração da economia pessoal da recorrente e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Desse modo, a situação descrita na inicial constitui grave afetação aos direitos da personalidade, o que justifica a reparação por dano moral." (Acórdão 1657407, 07070218520228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

15. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença.

16. O dano material não restou comprovado nos autos. Cumpre observar que a inversão do ônus probatório, conforme disposto no art. 6o, VIII, do CDC, não é absoluta. Mesmo que se trate de relação de consumo, para a inversão do ônus da prova não é suficiente a mera condição de consumidor, sendo necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. Tal norma não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte, como no caso dos autos. Inexistindo evidência de vulnerabilidade ou hipossuficiência do autor na instrução probatória, inviável, pois, a inversão do ônus.

17. Recursos conhecidos e improvidos. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.